Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de contradição, porquanto não houve na peça recursal pedido específico quanto a não responsabilização pelos danos morais, bem como omissão da fonte de obrigação segundo a qual caberia à autora, e não ao réu, a tarefa de alterar a titularidade da fatura perante a Neoenergia.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar no acórdão embargado, pois consignado no pedido recursal o afastamento por qualquer responsabilidade da parte recorrente. Ademais, foi fundamentado no referido recurso tópico de que o débito que acarretou a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito não pertencia ao recorrente, que tal débito era anterior a sua posse no imóvel.
5. Outrossim, não assiste razão à embargante quanto a alegação de omissão acerca de elemento probatório de ser sua a obrigação de alteração do cadastro de titularidade com a concessionaria de energia elétrica, pois a própria legislação incumbe essa responsabilidade em seu artigo 8o, inciso I, da Resolução Normativa da ANEEL no 1000 de 7 de dezembro de 2021. No caso dos autos, na cadeia dominial, ela foi a primeira usuária e consumidora, devendo ter realizado a atualização do cadastro quando deixou de ser efetivamente usuária do serviço, com o escopo de eximir-se da responsabilidade de futuros débitos, o que não foi demonstrado nos autos.
6. Ademais, este também é o entendimento das Turmas Recursais: “(...) 2. Em caso de cessão de direitos sobre imóvel, incumbe ao responsável contratual - no caso, à parte autora/recorrente - a obrigação de solicitar o corte do fornecimento do serviço de energia ou a transferência da titularidade do serviço para o nome do novo usuário, sob pena de responder pelos débitos que não vierem a ser honrados em seu nome. Acordão no 1780654, Relatora RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de julgamento 03/11/2023, Data da publicação 22/11/2023. Também: “(...) 6. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária de serviços. Cabe ao consumidor a comunicação à concessionária de serviços modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços entabulado, sob pena de permanecer responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, independentemente do usufruto do serviço prestado. 7. Inexiste nos autos comprovação acerca de ter a parte autora formulado requerimento de alteração cadastral junto à empresa requerida, comunicando sua saída do imóvel. É obrigação do consumidor a comunicação à prestadora do serviço das alterações referentes ao imóvel em que ocupa (...)”. Acordão no 1762578, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, data de julgamento 25/09/2023, Data da publicação 05/10/2023.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.